Tribunal: TJSP
Processo: 1502434-29.2018.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida absolvição por carência de provas, com pleito subsidiário de redução das penas ao mínimo legal. Parcial cabimento.

1. Inviabilidade da absolvição. Provas. Materialidade arrimada em laudo pericial. Ainda que indireto, não fica destituído de sua aptidão

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida absolvição por carência de provas, com pleito subsidiário de redução das penas ao mínimo legal. Parcial cabimento.

1. Inviabilidade da absolvição. Provas. Materialidade arrimada em laudo pericial. Ainda que indireto, não fica destituído de sua aptidão probatória. Ausência de hierarquia de provas no processo penal. Falta de impugnação específica. Respaldo e coerência com a prova oral. Autoria certa. Liame amoroso entre as partes por cerca de oito anos, com prole comum. Identificação do réu de forma induvidosa. Palavra da vítima. Valor seminal à elucidação dos crimes de opressão de gênero. Coerência com o relato policial e com a prova técnica. Versão do réu que, em juízo, perdeu credibilidade, por destoar do depoimento prestado por ele próprio na fase inquisitiva, como pela falta de amparo em outras provas. Condenação mantida.

2. Pena-base. Incremento justificado, porém, em índice excessivo, não razoável. Redução que se impõe.

Parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502434-29.2018.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante LEONARDO
BARBOSA DE PAULO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso apenas para reduzir a pena para 04 (quatro) meses de
detenção, no mais, mantida a sentença de primeiro grau. V.U.
Notifique-se a vítima acerca do teor da decisão adotada no v. acórdão
correspondente, nos termos do artigo 21 da Lei no 11.340/2006.
TRANSITADA EM JULGADO, EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO E
CONSEQUENTE GUIA DE EXECUÇÃO NO SEU CUMPRIMENTO, COM
IMEDIATA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA RELATIVA AO REGIME INICIAL
ABERTO IMPOSTO., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502434-29.2018.8.26.0624 -Voto no 17586
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1502434-29.2018.8.26.0624.
Apelante: LEONARDO BARBOSA DE PAULO (Advogado, Dr. Luiz
dos Santos Neto).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juiz de Direito Dr. Rubens Petersen Neto.
Comarca: Tatuí.
VOTO No 17.586.
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO.
LESÃO
CORPORAL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
E
FAMILIAR
CONTRA
A
MULHER.
CONDENAÇÃO.
RECURSO
DEFENSIVO.
Pretendida absolvição por carência de provas,
com pleito subsidiário de redução das penas ao
mínimo legal. Parcial cabimento.
1.
Inviabilidade
da
absolvição.
Provas.
Materialidade arrimada em laudo pericial. Ainda
que indireto, não fica destituído de sua aptidão
probatória. Ausência de hierarquia de provas
no processo penal. Falta de impugnação
específica. Respaldo e coerência com a prova
oral. Autoria certa. Liame amoroso entre as
partes por cerca de oito anos, com prole
comum.
Identificação
do
réu
de
forma
induvidosa. Palavra da vítima. Valor seminal à
elucidação dos crimes de opressão de gênero.
Coerência com o relato policial e com a prova
técnica. Versão do réu que, em juízo, perdeu
credibilidade, por destoar do depoimento
prestado por ele próprio na fase inquisitiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502434-29.2018.8.26.0624 -Voto no 17586
3
como pela falta de amparo em outras provas.
Condenação mantida.
2. Pena-base. Incremento justificado, porém,
em índice excessivo, não razoável. Redução
que se impõe.
Parcial provimento.
VISTO.
Trata-se
de
“APELAÇÃO
CRIMINAL”
interposta por LEONARDO BARBOSA DE PAULO, contra r.
sentença condenatória, proferida pelo Juízo de Direito da 2a
Vara Criminal da Comarca de Tatuí (conforme certidão de publicação
da r. sentença, na audiência realizada na data de 04 de julho de 2019 fls.
101).
Consta que Leonardo (qualificado às fl. 09) foi,
inicialmente, denunciado por lesão corporal no âmbito da
violência doméstica e familiar contra a mulher, porque, na
data de 04 de julho de 2018, em horário impreciso, mas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502434-29.2018.8.26.0624 -Voto no 17586
4
período vespertino, no interior da residência situada na Rua
Deocacir Silvestre Domingos, no 103, bairro Residencial
Mantovani, na cidade e Comarca de Tatuí, prevalecendo-se
das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de
sua antiga companheira, Silvana Nunes Vieira, causando-lhe
as lesões corporais descritas no laudo pericial de fls. 12/13
(conforme denúncia fls. 01/02, recebida na data de 21 de maio de 2019 fls.
62/63).
De acordo com o compulsado nos autos,
Leonardo e Silvana mantiveram liame amoroso que durou
cerca de oito anos. Da união sobreveio a prole, um menino,
ainda criança. Na data dos fatos, o acusado rumara à
residência da vítima, para visitar o filho, a quem entregaria
um presente, um brinquedo que lhe comprara. Silvana
suspeitava que Leonardo vinha espionando as mensagens
de texto dela, trocadas por meio de aplicativos de celular.
Quando se deparou com o antigo companheiro, confrontou-o,
exigindo que ele deixasse de invadir a privacidade dela.
Silvana disse-lhe que já havia descoberto o expediente, por
meio do qual seu aplicativo “whatsapp” havia sido “clonado”.
Por isso, Leonardo vinha obtendo acesso irrestrito e indevido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502434-29.2018.8.26.0624 -Voto no 17586
5
às mensagens da ex-companheira. Instalou-se uma forte
altercação verbal entre eles. Mesmo na presença do filho,
Leonardo insultou-a com termos como “biscate” e “puta”
(cientificada a vítima, na fase policial, conforme fls. 08, acerca da necessidade de
ajuizamento da queixa-crime, transcorrido o prazo decadencial para tanto, julgou-
se extinta a punibilidade quanto ao delito de injúria, conforme decisão de 21 de
março de 2019 fls.44) e, em seguida, deflagrou atos de agressão
física. O réu deu um soco no braço de Silvana e chutou-lhe a
perna esquerda, o que produziu hematoma apontado no
laudo pericial indireto (fls. 12/13), caracterizando lesão leve.
Silvana registrou ocorrência (cf. B.O. no 475/2018
fls. 06/07),
representando contra o réu, o que ensejou a presente
persecução penal.
Após o devido processamento do feito, a
ação penal foi julgada procedente, sendo Airton, pois,
condenado como incurso no artigo 129, § 9o, do Código
Penal, a 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial
aberto, sem benesses penais (fls. 99/101).
À falta de quaisquer formas de constrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502434-29.2018.8.26.0624 -Voto no 17586
6
cautelar, e tendo respondido solto à instrução, Leonardo
encontra-se sob tal condição e, por isso, pôde apelar em
liberdade.

A sentença transitou em julgado para a
Acusação em 09/07/2019 (cf. certidão fls. 124).
Em apelação, pugna a Defesa pela absolvição por insuficiência de provas, com pedido
subsidiário de redução da pena (fls. 108/115).
Contrarrazões ministeriais (fls. 120/123) pelo
não provimento do recurso defensivo.
Em parecer, a d. Procuradoria Geral de
Justiça alvitrou o não provimento do apelo (fls. 130/133).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502434-29.2018.8.26.0624 -Voto no 17586
7
É o relatório.
O apelo comporta parcial provimento.
Colhidos os depoimentos relevantes na fase
inquisitiva (fls. 08, 09). Caderno probatório composto pelas
próprias peças de instrução, com destaque, em particular, ao
laudo pericial indireto de exame de corpo de delito (fls.
12/13). Na fase judicial, foi inquirida a vítima Silvana Nunes
Vieira, interrogando-se o acusado Leonardo por fim (cf. mídia
inserta nos autos DIGITAIS).
Apesar do esforço argumentativo da Defesa,
a condenação criminal é acertada, não sendo caso de
rescindir-se a sentença monocrática.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502434-29.2018.8.26.0624 -Voto no 17586
8
Recapitulados os autos, observo que o mérito
recursal remonta à apuração da dinâmica fática, questionando-se, sobretudo, a materialidade delitiva.
Nenhuma cizânia quanto à autoria, eis que, até pelo
contexto sócio-jurídico em que se deu a infração penal,
no âmbito da violência doméstica contra a mulher, a
identificação do acusado não se revelou desafiadora. Silvana
e Leonardo mantiveram um liame amoroso por largo período
(aproximadamente oito anos, como especificou a própria vítima em juízo),
advindo um filho daquele enlace. Ademais, retomados, a
título de provas indiretas, os depoimentos extrajudiciais de
cada qual, nota-se que ambos reconheceram o encontro
nas circunstâncias descritas na denúncia (fls. 08/09). Mais
especificamente, na fase inquisitiva, o acusado Leonardo
não se furtou em se reconhecer como presente ao epicentro
dos fatos, muito embora, em sua versão, os tenha
obtemperado, arguindo que “apenas dera um empurrão”
na ex-companheira durante mais uma discussão entre
eles, negando tanto ter proferido os termos acintosos
descritos no relatório, em reflexo ao conteúdo da denúncia,
como o chute na perna dela (fls. 09).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502434-29.2018.8.26.0624 -Voto no 17586
9
Todavia, a comprovação técnica das vias de
fato repousa no relato judicial da ofendida Silvana, cujo
relato, colhido “coram judice”, ou seja, perante a Justiça,
deve
ser
prestigiado.
Primeiro,
como
reconhece
amplamente a jurisprudência pátria, é uma lógica ínsita aos
avanços jurídicos promovidos pela Lei Maria da Penha. Não
faria sentido almejar à tutela dos direitos das vítimas de sexo
feminino, buscando resguardá-las da opressão de gênero,
sem munir a Justiça, no campo das provas, da
interpretação
adequada
e
dos
meios
técnicos
indispensáveis, para obtenção da verdade real dos fatos.
Em uníssono, afirma o repertório pretoriano brasileiro que se
extrai um valor seminal da palavra da vítima, nos casos de
violência doméstica e familiar contra a mulher, para
elucidação do caso, sob pena de se eternizarem injustiças.
Afinal, como sói ocorrer na franca maioria dos casos
similares ao ora analisado, as práticas delitivas relativas à
opressão de gênero costumam ocorrer sob o véu da
clandestinidade (“qui clam committit solent”), o que corrobora o
peso conferido à prova oral obtida a partir do relato judicial
da ofendida, sem se instituir, por certo, uma hierarquia
probatória, nos moldes do modelo tarifário aplicado no
vetusto sistema inquisitivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502434-29.2018.8.26.0624 -Voto no 17586
10
Ocorre que, no caso em testilha, prevalece o
depoimento de Silvana não só por conta da premissa maior,
apontada no parágrafo anterior, como também por um cipoal
de outros fatores. Primeiro, a versão da vítima é coerente
com a prova pericial. Com efeito, o laudo pericial citado
confirma a existência do hematoma na perna esquerda,
corroborando, pois, o quanto relatado pela própria ofendida
em ambas as fases da persecução penal. A narrativa judicial
de Silvana é um reflexo fidedigno do relato inicialmente
prestado em solo policial (fls. 08), este uma prova indireta do
quanto averiguado aqui. É irrelevante que o laudo pericial
tenha elaborado de forma indireta: como se vê do corpo da
peça técnica em questão, ele foi elaborado com base no
próprio boletim médico produzido na unidade hospitalar
onde se prestou socorro à vítima, o Pronto Socorro
Municipal de Tatuí. Contém, ainda, até a informação
referente ao signatário do boletim nosocomial, Dr. Miguel Vial
Latorre (CRM 157.574). Ao que se vê dos autos, a prova pericial
de fls. 12/13 não foi impugnada no piso. Uma possível
insurgência contra sua validade estaria fulminada pela
preclusão
lógico-consumativa,
nada
se
apontando,
concretamente, como motivo idôneo para se desconsiderá-la.
Ademais, além da coerência entre o laudo pericial e o relato
judicial da vítima, tampouco se aferiu, especificamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502434-29.2018.8.26.0624 -Voto no 17586
11
quanto a esta, razões para incriminar o ex-companheiro,
também genitor do filho dela. Pelo contrário, Silvana abonou-
o como pai perante o Juízo monocrático, deixando claro que
as querelas sempre se ativeram à convivência marital.
Por outro vértice, a versão do réu, que é
prestada sob o manto da cláusula de não incriminação contra
si mesmo (artigo 5o, LXIII, da Carta Magna de 1988), pela qual fica ele
infenso ao perjúrio, padece da falta de amparo
probatório, tanto quanto é destituída de força persuasiva,
por sua tíbia plausibilidade e por dissenso em relação à
narrativa inicial (fls. 09). Em juízo, portanto, é imperativo
observar que Leonardo jamais trouxe álibi ou contraprova
que se sobrepusesse ao acervo que se destrinçou no
parágrafo anterior. Isso representa, de sua parte, o
descumprimento do ônus de impugnação especificada, nos
termos do artigo 156, caput, do Código de Processo Penal, e
não por parte da Acusação, ao revés do quanto alegado no
arrazoado defensivo. Outrossim, é inevitável deixar de
salientar, tal como o fez o próprio Juízo “a quo” durante o
interrogatório, que Leonardo caiu em contradição na
narrativa prestada em juízo. Conquanto tenha mantido a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502434-29.2018.8.26.0624 -Voto no 17586
12
negativa quanto às ofensas e às agressões (no que é, neste último
ponto, desmentido pelo relato judicial da vítima e pelo laudo pericial), chegou
a admitir, após ser especificamente inquirido a respeito, o
empurrão à ex-companheira. Fê-lo, porém, retificando parte
de suas declarações da fase policial, pois, apesar de constar
tal palavra no termo por ele assinado em inquérito, em juízo,
Leonardo claramente buscou obtemperar a narrativa inicial,
afirmando que se tratou, em verdade, de uma abertura
brusca do portão, o que teria feito a ofendida, no momento da
tensão nervosa provocada pela altercação, pensar que
tratara de um ato de agressão. Por ser francamente pouco
verossímil, tal explicação não opera mínimo convencimento.
Ademais, nada elucida acerca do chute, aplicado a Silvana, o
que se consolidou na instrução, seja pela constatação
pericial, seja pelo depoimento da vítima, prestado sob o
selo do contraditório. Daí não haver razões, concretamente,
para se conferir maior prestígio à versão oferecida pelo
acusado.
Em suma, de rigor confirmar-se, aqui, a bem
exarada condenação de piso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502434-29.2018.8.26.0624 -Voto no 17586
13
Passo às penas.
Pelo modelo trifásico, assim se operou a
dosimetria das penas (fls. 100): “Na primeira fase, observo que estão
presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis do artigo 59 do Código
Penal. A despeito da primariedade, observo que não é primeira ocorrência
no âmbito das relações domésticas envolvendo o réu, conforme se infere da
pesquisa de f. 79. Aliás, a própria vítima disse ainda que, na época, deixou
de dar prosseguimento à notícia crime formulada. Como se não bastasse,
restou comprovado que o crime fora praticado na presença de criança,
reforçando-se a reprovação social de seu comportamento. Destarte, fixo
acima do mínimo legal, pois reputo tal conduta como repulsiva e em
completo disparate com os ditames sociais. Assim, fixo a pena de 06 meses
de detenção. Na segunda fase da dosimetria penal, não há circunstância
agravante ou atenuante a serem consideradas. 3. Na terceira fase, ausentes
causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena anteriormente
calculada. Deverá iniciar o cumprimento da pena em regime aberto, tendo
em vista as circunstâncias citadas acima. Incabíveis os benefícios dos
artigos 44 do Código Penal, bem como o 'sursis', por ter sido o crime
cometido com violência contra a pessoa. Ante o exposto e considerando o
que mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal
ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, e o faço para CONDENAR o Réu
LEONARDO BARBOSA DE PAULO, por incurso no artigo 129, § 9o, do
Código Penal, à pena privativa de liberdade de 06 meses de detenção, a ser
cumprida em regime inicial aberto. Apelo em liberdade. Após o trânsito em
julgado, nos termos do Provimento no 33/2012 da Corregedoria Geral de
Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema
Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502434-29.2018.8.26.0624 -Voto no 17586
14
Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para
aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de
execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Custas na forma da
lei, observados os benefícios da gratuidade.”.
Na
primeira
fase,
as
penas
iniciais
ultrapassaram o piso legal, com fundamentação idônea. No
entanto, o quantum imposto, o dobro sobre o mínimo, surgiu,
de fato, excessivo, não razoável, merecendo redução. Assim,
admitindo-se índice de 1/3 (um terço), pelos exatos motivos
constantes na sentença, que observou personalidade e
conduta social do agente, bem como circunstâncias e
possíveis consequências da conduta, impõe-se pena-base de
04 (quatro) meses de detenção.
Na
segunda,
nenhuma
agravante
ou
atenuante, não se cogitando da confissão espontânea porque
não vislumbrada no relato apresentado, refratário às
acusações, jamais caracterizando uma confissão, não o
habilitando à atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal.
Não havendo causas especiais de pena a serem sopesadas
na terceira fase, a sanção criminal, refletindo a da primeira
etapa, aqui corrigida, fica definida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502434-29.2018.8.26.0624 -Voto no 17586
15
Em se tratando de réu primário, e em razão
do montante final de pena, adequado é aos fins repressivo e
dissuasório o regime inicial aberto, tal como imposto no piso,
nos termos do artigo 33, § 2o, “c” e § 3o, c/c artigo 59, III,
ambos do Código Penal.
Cuidando-se, todavia, de crime praticado
com violência real contra a pessoa, prevalece entendimento
técnico e, em particular, pretoriano (como se lê na paradigmática
Súmula n° 588 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, citada no piso, e aqui
albergada), que proscreve benesses de substituição de pena
em casos de opressão de gênero, além de se desautorizar o
“sursis”, por não se verem preenchidos os requisitos legais.
Cumpre consignar inaplicável, no caso, o
previsto no artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal,
porque inexistente qualquer forma de custódia cautelar, e,
mesmo que tivesse havido, teria sido irrelevante o período de
prisão cautelar à fixação do regime inicial de expiação da
reprimenda corporal, já que aquele não deriva única e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502434-29.2018.8.26.0624 -Voto no 17586
16
especificamente da quantidade de pena, mas, sobretudo, da
própria lesividade do delito praticado, não se contabilizando,
ainda, apenas com base no lapso temporal de segregação
provisória, a possibilidade de inserção em regime mais
brando (o qual, de qualquer forma, já foi imposto
o mais benéfico).
Eventual análise de benefícios, como a progressão de
regime, por outro lado, deverá ser avaliada pelo Juízo das
Execuções, competente para tanto (artigo 66, III, “b”, da Lei
7.210/1984) e com condições de verificar a presença dos
requisitos legais (objetivo e subjetivo).
Do exposto, por meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso apenas para reduzir a pena para
04 (quatro) meses de detenção, no mais, mantida a sentença
de primeiro grau.
Notifique-se a vítima acerca do teor da
decisão adotada no v. acórdão correspondente, nos termos
do artigo 21 da Lei no 11.340/2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502434-29.2018.8.26.0624 -Voto no 17586
17
TRANSITADA EM JULGADO, EXPEÇA-SE
MANDADO DE PRISÃO E CONSEQUENTE GUIA DE
EXECUÇÃO NO SEU CUMPRIMENTO, COM IMEDIATA
AUDIÊNCIA
ADMONITÓRIA
RELATIVA
AO
REGIME
INICIAL ABERTO IMPOSTO.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR